Tribunal: TJES
Processo: 5025693-83.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Isenção
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025693-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidora pública diagnosticada com neoplasia maligna (câncer de mama).

O instituto recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a necessidade de laudo médico oficial, a ausência de prova da atualidade da doença e a obrigatoriedade de interpretação literal da legislação tributária.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o IPAJM possui legitimidade passiva para a demanda e se a servidora aposentada faz jus à isenção tributária, independentemente de laudo oficial ou da demonstração de sintomas contemporâneos da enfermidade.

III. Razões de Decidir

4. O IPAJM possui legitimidade passiva pois é a autarquia responsável pela gestão, pagamento dos proventos e análise administrativa das isenções, respondendo pela obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos.

5. A comprovação da neoplasia maligna foi realizada por meio de laudos histopatológicos e citopatológicos que atestam o diagnóstico e o procedimento cirúrgico realizado.

6. Segundo a Súmula nº 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado considerar a doença grave comprovada por outros meios de prova.

7. Conforme a Súmula nº 627 do STJ, o contribuinte faz jus à isenção sem a necessidade de demonstrar a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva da enfermidade, visando garantir recursos para o acompanhamento médico preventivo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

9. Tese de julgamento: "1. O IPAJM possui legitimidade passiva para demandas que buscam a isenção de imposto de renda e a cessação de descontos em proventos de seus segurados. 2. A isenção de imposto de renda por moléstia grave dispensa a apresentação de laudo médico oficial se a doença for comprovada por outros meios, bem como prescinde da demonstração de contemporaneidade dos sintomas."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, arts. 80, VII e 85, § 11; Lei nº 9.250/1995; Lei Complementar Estadual nº 282/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 598; STJ, Súmula nº 627; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJ-ES, Apelação nº 00017260620218080024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença de id. 18230173 integrada pela decisão id. 18230180, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Comarca de Serra que,

nos autos da “
ação declaratória de isenção de imposto sobre a renda”

ajuizada por
ALICE ZELIA DALFINI BRANDT
em face do ora recorrente, acolheu a pretensão autoral para declarar a isenção da autora ao recolhimento do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria.

Em suas razões recursais (id. 18230181), a autarquia suscita preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que o Estado do Espírito Santo é o único destinatário da arrecadação. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão da isenção sem laudo médico oficial e afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser literal, inexistindo prova atual da moléstia.

Contrarrazões em id. 18230685 apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025693-83.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALICE ZELIA DALFINI BRANDT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

em face da r. sentença de id. 18230173 integrada pela decisão id. 18230180, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente da Comarca de Serra que,

nos autos da “
ação declaratória de isenção de imposto sobre a renda”

ajuizada por
ALICE ZELIA DALFINI BRANDT
em face do ora recorrente, acolheu a pretensão autoral para declarar a isenção da autora ao recolhimento do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria.

Em suas razões recursais (id. 18230181), a autarquia suscita preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que o Estado do Espírito Santo é o único destinatário da arrecadação. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão da isenção sem laudo médico oficial e afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser literal, inexistindo prova atual da moléstia.

Pois bem.

Inicialmente, da preliminar de ilegitimidade passiva, a apelante alega que não é o destinatário do produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte. Todavia, tal tese não prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora desistiu expressamente do pedido de repetição de indébito ainda em primeira instância. Remanesce, portanto, apenas o pedido declaratório de isenção e a obrigação de fazer consistente na cessação dos descontos futuros.

Sendo o IPAJM a autarquia responsável pela gestão e pagamento dos proventos da servidora, bem como pela análise administrativa de isenções, possui plena legitimidade para figurar no polo passivo quanto a estes pleitos. É também, como entende este e. Tribunal de Justiça, como se vê em:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007528-64.2024.8.08 .0000 AGVTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGVDA: SUECIA VON RONDOW ROSSI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA . MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM . ROL TAXATIVO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra decisão da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que, nos autos de Ação Declaratória ajuizada por servidora aposentada, deferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos, com base em diagnóstico de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar na demanda; e (ii) analisar o direito à isenção de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da agravada, diagnosticada com moléstia grave . III. RAZÕES DE DECIDIR O IPAJM possui legitimidade passiva, pois foi responsável pela análise e indeferimento administrativo do pedido de isenção do IRRF. Embora o Estado do Espírito Santo seja responsável pela devolução dos valores descontados, a Autarquia responde pela suspensão dos descontos.
[...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50075286420248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Rejeito, pois, a preliminar.

Passando, então, ao mérito, a controvérsia cinge-se à verificação do direito da apelada à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, em decorrência de neoplasia maligna.

A prova documental acostada aos autos (ids. 19193317 a 19193322), composta por laudos histopatológicos e citopatológicos, é robusta ao confirmar que a autora foi diagnosticada com câncer de mama e submetida a procedimento cirúrgico (quadrantectomia).

O argumento da autarquia de que a isenção exige, obrigatoriamente, laudo médico oficial emitido por serviço público não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A Súmula 598 do STJ estabelece, de forma clara, a prescindibilidade de laudo oficial quando o magistrado reputar a doença grave comprovada por outros meios. Nesse sentido:

“
STJ – Súmula 598:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Além disso, é assente o entendimento no sentido de que
“o
prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto ao exercício de ação que tem como objeto o reconhecimento de isenção ao pagamento do imposto de renda em razão de doença grave.”
(Data: 16/Mar/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5025693-83.2022.8.08.0048, Minha relatoria, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Isenção). E ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO – LAUDO MÉDICO OFICIAL DESNECESSÁRIO PARA RECONHECIMENTO DA PATOLOGIA E ISENÇÃO – COMPROVAÇÃO DE ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE CAUSADORA DE ALIENAÇÃO MENTAL – PREVISÃO NO ROL DO ART. 6º DA LEI FEDERAL 7.713/1988 – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2 . A isenção de imposto de renda, nos termos da Lei Federal 9.250/1995 exige e decorre da identificação da existência do quadro médico, cujo requisito do laudo oficial é impositivo à Administração, embora, em juízo, possam ser considerados outros elementos de prova, conforme entendimento sufragado pelo enunciado sumular nº 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”
. 3. Diante das provas anexadas aos autos é de se constatar que a recorrida está acometida por moléstia grave causadora de alienação mental, encontrando-se, portanto, enquadrada no rol do precitado artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7 .713/1988. 4. Semelhante conclusão pode ser alcançada no que diz respeito ao desconto da contribuição previdenciária, uma vez que consta na Lei Complementar Estadual nº 282/2004 idêntica menção à doença grave caracterizada por alienação mental. 5 . Recurso desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007714-58.2022.8 .08.0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Assim, não há que se falar em improcedência da pretensão pela inexistência de prévio requerimento administrativo por parte da requerente.

Ademais, a alegação de que a autora não apresenta sintomas contemporâneos ou que a doença estaria “controlada” não é óbice ao benefício tributário. Segundo a Súmula 627 do STJ, a isenção deve ser mantida ou concedida mesmo que não haja demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou da recidiva da enfermidade. O escopo da norma é garantir ao contribuinte melhores condições financeiras para enfrentar o acompanhamento médico contínuo e preventivo que a gravidade da moléstia exige. Nesse sentido:

“
STJ – Súmula 627:
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”

É também como tem decidido este e. Tribunal de Justiça, como visto em:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM - NEOPLASIA MALIGNA – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Em relação a alegação de ilegitimidade da autarquia previdenciária, não merece prosperar, tendo em vista que, apesar de não ser a destinatária da arrecadação do imposto de renda, é a responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa.
2 – In casu, infere-se que o requerimento administrativo de isenção de imposto de renda foi negado pela IPAJM, tendo a junta médica pericial concluído que “a segurada foi [e não é mais] portadora de moléstia grave especificada na legislação vigente no período de 16/07/2007 a 16/07/2012”, de modo que por ter se submetido a tratamento exitoso, “a segurada não comprova a existência de nenhuma das doenças especificadas na legislação vigente em atividade no momento”.
3 - O indeferimento administrativo, contudo, vai de encontro ao pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante enunciado sumular nº 627: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade” . 4 - Diagnosticada com neoplasia maligna, faz jus a autora ao deferimento do seu pleito, estando a enfermidade taxativamente prevista na legislação de regência (art. 6º, inc. XIV, da Lei nº 7.713/88) .
5 - Lado outro, não obstante a legitimidade do IPAJM para a causa, porquanto foi o responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda, não deve ser responsabilizado pela restituição, porquanto não é o destinatário do produto da arrecadação, mas sim o Estado do Espírito Santo. 6 – O art. 41 da Lei Complementar nº 282/04 expressamente dispõe que "as importâncias arrecadadas na forma desta Lei Complementar serão apropriadas pelo IPAJM", de modo que, sendo o destinatário da arrecadação, deve responder pela restituição das contribuições indevidamente descontadas da segurada. 7 - Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00017260620218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, entendo que a interposição de recurso, ainda que contrário à jurisprudência dominante, configura exercício do direito à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, não restando caracterizado o dolo processual necessário para a sanção do art. 80, VII do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)